Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724715-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILLE FERREIRA SOUTO MOURAO BONFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camille Ferreira Souto Mourão Bonfim contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701743050.2024.8.07.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CAMILLE FERREIRA SOUTO MOURAO BONFIM para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os seguintes produtos à base de Canabidiol,: (1) BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL - FRASCO 30ML – 48 frascos por ano e (2) BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC – 48 frascos por ano, ID 191123109. Autos narrados na decisão ID 191354249, que (I) deferiu a gratuidade da justiça; (II) concedeu prazo para emenda a inicial. Em emenda a inicial, a parte autora apresentou resposta prestada por meio da ouvidoria, ID 198187169, esclarecendo que (I) a marca específica pleiteada não é padronizada no SUS, e (II) o canabidiol na posologia fornecida pela SES/DF não é dispensado para o caso clínico da requerente. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, pontuo que, apesar de os produtos à base de cannabis não terem sido aprovados como medicamentos, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021 e são padronizados pela SES/DF para casos clínicos específicos. Todavia, o médico assistente prescreveu (1) BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/ml e (2) BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, ID 191123120. Cuida-se, portanto, de pedido de dispensação de produto diferente daquele padronizado pela SES/DF. De outro lado, no dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _. Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de produto não padronizado pela SES/DF e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os produtos (I) BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL e (II) BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC, não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 191123121, com custo para dois anos de tratamento estimado em R$ 177.953,70, ID 191123122. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3037 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3037.pdf/view), 2879 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2879.pdf/view) e 2474 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2474.pdf/view), o NATJUS apresentou conclusão desfavorável à dispensação do produto requerido, pontuando razões relevantes, principalmente no tocante à ausência de evidência científica sólida acerca do tratamento proposto, à existência de formulações de produção nacional que dispensam importação excepcional, com custos relativamente menores e ao posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2.324/2022. De outro lado, no relatório ID 191123120, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _. Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _. Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _. Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _. Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _. Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _. Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _. Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _. Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” A Agravante narra que pediu a tutela de urgência a fim de obter o medicamento à base de Canabidiol: BISALIV POWER FULL SPECTRUM 1:100 – CBD 20MG/ML, THC &lt; 0,3%, FRASCO 30ML, 48 FRASCOS/ANO; BISALIV POWER FULL 20:1 – CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML, FRASCO 30ML, 48 FRASCOS/ANO. Narra que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ao argumento de que veio desacompanhado de manifestação do NATJUS, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Discorre que a paciente é portadora de doença com diagnóstico de depressão e dor crônica associadas à ansiedade, insônia, transtorno bipolar e anorexia/bulimia e necessita do medicamento, com urgência, para que não haja o agravamento do seu quadro clínico. Assevera que, conforme laudo médico apresentado, é imprescindível o medicamento, haja vista a ineficácia dos demais utilizados durante o tratamento. Registra que embora o medicamento esteja registrado junto à ANVISA, ainda não foi incorporado aos atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS e que os medicamentos fornecidos pelo SUS revelaram-se ineficazes para o tratamento das doenças. Acrescenta que preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, quais sejam: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade dos dispositivos de saúde, assim como da ineficácia de insumos similares fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito III) existência de registro dos dispositivos/insumos na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Salienta que, apesar da indicação médica, não consegue obter o medicamento, e não possui condições de custeá-lo, de forma que o Estado deve fornecê-lo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 20 (dias) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento BISALIV POWER FULL SPECTRUM 1:100 – CBD20MG/ML, THC &lt; 0,3%, FRASCO 30ML, 48 FRASCOS/ANO; BISALIV POWER FULL 20:1 – CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML, FRASCO 30ML, 48 FRASCOS/ANO, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 20 (vinte) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento BISALIV POWER FULL SPECTRUM 1:100 – CBD20MG/ML, THC &lt; 0,3%, FRASCO 30ML, 48 FRASCOS/ANO; BISALIV POWER FULL 20:1 – CBD 1MG/ML, THC 20MG/ML, FRASCO 30ML, 48 FRASCOS/ANO, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando os autos, verifica-se que o fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi o descumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1061, pois o pedido veio desacompanhado da manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Entendeu o d. Magistrado a quo que se deve averiguar a eficiência do medicamento, pois tem alto custo e não é padronizado, e seu fornecimento pode deixar outros usuários do SUS, com quatros clínicos até mais graves, sem a assistência necessária. De fato, é preciso aguardar a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT para verificar a efetividade da medicação no quadro clínico apresentado para cumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106. Ademais, a Agravante não apresenta argumentos e provas capazes de infirmar as razões declinadas na r. decisão agravada, pois apenas diz que o medicamento pleiteado, embora não padronizado, foi prescrito por médico especialista e não pode ser substituído por outro. Em consulta ao sistema NAJUS do CNJ constata-se por meio da Nota Técnica Nacional 208532 que o uso do canabidiol não é favorável para tratamento das doenças mencionadas e não há elementos técnicos suficientes para recomendação do medicamento solicitado para considerar a demanda uma urgência. Da mesma forma que o NAJUS-DF (Processo n° 0707409-72.2023.8.07.0013) também não considera favorável o uso do medicamento Bisaliv Power Full para transtorno de ansiedade generalizada e episódio depressivo, apresentando baixíssima evidência e com resultados heterogêneos para tratamentos psiquiátricos. Assim, nesta fase embrionária de cognição, não há elementos suficientes para afastar a conclusão do Juízo de origem, sendo, pois, necessário aguardar o relatório do NATJUS/TJDFT, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS. Desse modo, ausente a plausibilidade do direito vindicado, é inviável a concessão da tutela recursal antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora